Tribunal: STF
Processo: ARE 1584106
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 329, pp. 6-8).
 
Aduzem os recorrentes que o recurso extraordinário não implica reanálise de fato, uma vez que se discute nos autos a interpretação e aplicação de dispositivos constitucionais.

Afirmam, também, que:

 todas as premissas fáticas foram delineadas no acórdão recorrido. Logo, não se faz necessário rever qualquer aspecto fático-probatório dos autos para concluir que a restrição imposta pelo acórdão recorrido está em desconformidade com os direitos fundamentais da liberdade religiosa e propriedade de marca, além de violar o princípio da proporcionalidade (doc. 343, p. 7 — grifos no original).

Dizem, por fim, que:

o Recurso Extraordinário pretende garantir a convicção de que a proteção da marca em nada impede a profissão da crença na religião que representa. Ao contrário do sugerido pelo acórdão recorrido, a proteção conferida à marca meramente estabelece restrições ao seu uso replicado, mormente por outras jurídicas com fins similares ao da detentora original da marca; não impede, por outro lado, a profissão de fé ou o exercício de qualquer religião (doc. 343, p. 8).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 329, pp. 6-8).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator